Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730429-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA REIS CALCADO AGRAVADO: ANNA DANICKA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DANICKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA REIS CALÇADO contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0002747-81.2010.8.07.0007, movido por ANNA DANICKA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reajustar a constrição inicialmente determinada, fixando-a no patamar de 6,5% da remuneração bruta da executada, excluídos apenas os descontos promovidos a título de imposto de renda, contribuições previdenciárias, pensões alimentícias e empréstimos consignados (ID 18769901). Nas razões recursais (ID 18769881), afirma que os autos de origem versam sobre execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor e de outros, referente a um contrato de locação entabulado entre as partes, tendo como objeto o recebimento de R$ 40.115,99 (quarenta mil, cento e quinze reais e noventa e nove centavos). Em síntese, sustenta haver descompasso entre a decisão agravada e o teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que trata da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, somente excetuada para adimplemento de obrigação de cunho alimentar – não sendo este o caso dos autos. Destaca, ainda, ser a única responsável pelo integral atendimento das necessidades de seus filhos e assevera possuir muitas dívidas, algumas delas registradas em órgãos de proteção ao crédito. Em arremate, aponta recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.815.055/SP), no qual foi reafirmada a impenhorabilidade salarial. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja desconstituída a penhora determinada sobre fração de seu salário, em observância ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Diploma Processual. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 18769896). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reajustar a constrição inicialmente determinada, fixando-a no patamar de 6,5% da remuneração bruta da executada, excluídos apenas os descontos promovidos a título de imposto de renda, contribuições previdenciárias, pensões alimentícias e empréstimos consignados. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade da pretensão. Como bem pontuado pelo juízo singular, o Superior Tribunal de Justiça adotou recente entendimento no sentido de que, a depender das circunstâncias do caso concreto, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de seus dependentes. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) No caso em exame, embora incidam sobre a remuneração da agravante descontos expressivos (ID 18770559), que tomam mais da metade de seus vencimentos, o percentual estabelecido pelo juízo de primeiro grau não se revela excessivo. Considerando a quantia líquida recebida (R$ 8.992,00), a fração de penhora não é capaz de colocar em risco a subsistência de sua família ou a preservação de sua dignidade. Neste descortino, ausentes os argumentos suficientes para ilidir o decisum vergastado, mantenho-o integralmente. Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator